Tribunal: TJMT
Processo: 1030604-72.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030604-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 544.866.701-59 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1030604.2022.811.0001 – Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: OI S/A.

RECORRIDO: FERNANDO OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

– EXISTENCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR
– SUMULA 385 STJ – NÃO INCIDENCIA – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SUMULAS 54 E 362 DO STJ –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Se a empresa credora informa a existência de débito em aberto, cabe a mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.

A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 92,79 – 27/12/2018
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

3
. Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida,
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

4.

No caso em testilha, observo que a parte recorrida possui restrição cadastral
posterior
(BANCO ITAUCARD S/A – R$ 1.541,90 – 27/05/2022)
à realizada pela empresa recorrente, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, entendo que tal restrição deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

5.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6.

A sentença guerreada merece ser mantida,
nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$
6
.000,00 (seis mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada,
devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, combinado com o § único do art. 21 do Código de Processo Civil, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022